Tribunal: TJSP
Processo: 1024293-53.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000984515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1024293-53.2018.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
COMPANHIA
AUXILIAR
DE
ARMAZÉNS
GERAIS,
é
embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024293-53.2018.8.26.0562/50000
2
Embargos de Declaração 1024293-53.2018.8.26.0562/50000
Embargante: Companhia Auxiliar de Armazéns Gerais
Embargada: Décima Quarta Câmara de Direito Público
Comarca: Santos
Voto 47. 274.
Embargos de declaração. Omissões. Vícios configurados.
Embargos acolhidos.

Cuida-se
de
tempestivos
embargos
de
declaração opostos pela Companhia Auxiliar de Armazéns Gerais ao acórdão de
folhas 616 a 619: alega-se que este padece das omissões mencionadas pela
embargante. Pede-se sanação dos vícios.
Eis, sucinto, o relatório.
Os embargos merecem acolhida.
Com efeito.
Nos termos do artigo 34 do Código Tributário
Nacional, contribuinte do imposto predial e territorial urbano (IPTU) é o
proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer
título.
Convém citar, por oportuno, a lição de Valéria
Furlan sobre a expressão “possuidor a qualquer título”:
“Esta expressão colhida pelo legislador, qual
seja, possuidor a qualquer título (art. 29), conforme sustentamos até aqui, alcança
as pessoas que se encontram numa situação que lhes permite tornarem-se
proprietários, bem como as pessoas que usufruem do domínio útil do imóvel e,
portanto, revelem conteúdo econômico, como é o caso do compromissário
comprador, do enfiteuta, do possuidor ad usucapionem.” ( in “IPTU”, segunda
edição, São Paulo: Malheiros, página 86).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024293-53.2018.8.26.0562/50000
3
Assim dispõem os artigos 38 e 39 do Código
Tributário Municipal de Santos:
“Artigo 38 - Contribuinte do imposto é o
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a
qualquer título.
“Artigo 39 - O imposto é devido, a critério do
Executivo:
“I. pelo possuidor direto, sem prejuízo da
responsabilidade solidária aos possuidores indiretos;
“II. pelo possuidor indireto, sem prejuízo da
responsabilidade solidária dos demais possuidores indiretos e ao possuidor
direto;
“III. pelo possuidor de imóvel não construído,
arrendatário de área e instalações portuárias, dentro ou fora do porto organizado,
no regime jurídico da exploração do porto e das operações portuárias previsto na
Lei Federal no 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, sem prejuízo da
responsabilidade solidária do contribuinte e possuidor indireto.
“Parágrafo único - O disposto neste artigo
aplica-se aos sucessores das pessoas nele referidas a qualquer título.”
Depreende-se, diante do acima aduzido, que
não só o proprietário do imóvel é sujeito passivo do IPTU; a responsabilidade
pelo pagamento dos tributos relativos ao bem pode ser atribuída aos possuidores
a qualquer título que exerçam posse direta e exploração econômica. Nesses
termos, quem deve pagar, na espécie, é a embargante, pois arrendatária e
detentora da exploração econômica, ainda que imune a proprietária (artigos 34 e
121 do Código Tributário Nacional e 38 e 39 do Código Tributário Municipal).
Tal conclusão foi sufragada pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do tema
385 da lista das questões constitucionais com repercussão geral:
“A hipótese de incidência do Imposto Predial
Territorial Urbano IPTU não está limitada à propriedade do imóvel, incluindo
o domínio útil e a posse do bem. O mesmo entendimento vale para o contribuinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024293-53.2018.8.26.0562/50000
4
do tributo, que não se restringe ao proprietário do imóvel, alcançando tanto o
titular do domínio útil quanto o possuidor a qualquer título. Não há falar em
ausência de legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da relação
jurídica tributária.
“Assim já me pronunciei no Plenário quando
do julgamento do recurso extraordinário no 253.472/SP, de minha relatoria, no
qual fiquei vencido, redator do acórdão o ministro Joaquim Barbosa, julgado em
25 de agosto de 2010, publicado no Diário da Justiça de 1o de fevereiro de 2011,
em que se discutiu a extensão da imunidade recíproca a imóvel pertencente à
União, mas sob a gestão da Companhia de Docas do Estado de São Paulo
Codesp, sociedade de economia mista. Na ocasião, ressaltei:
“Relativamente ao IPTU, a Carta de 1988 não
trouxe inovação. Compete aos municípios instituí-lo, considerada a propriedade
predial e territorial urbana. Pois bem, sob tal aspecto, há muito encontra-se em
vigor o disposto no artigo 32 do Código Tributário Nacional, no que revela como
fato gerador do tributo a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel
por natureza ou por acessão física, conforme definido na lei civil, localizado na
zona urbana do município. Mais do que isso, o Código define como contribuinte
do imposto em seu artigo 34 o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a
qualquer título. Essas balizas levaram a Corte a editar, tendo em vista os casos
concretos, o Verbete no 583 da Súmula:
“Promitente comprador de imóvel residencial
transcrito em nome de autarquia é contribuinte do imposto predial territorial
urbano.
“Ora, não se afigura como fato gerador do
imposto em comento apenas a propriedade, o que desaguaria na convicção de ser
contribuinte de direito, sempre e sempre, o proprietário. Requer-se a existência
física do imóvel, mas admissível é que se tome como fato gerador não só a
propriedade, como também o domínio útil ou a posse quando esses fenômenos
não estão na titularidade daquele que normalmente os tem, ou seja, o
proprietário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024293-53.2018.8.26.0562/50000
5
“Pois bem, estamos diante de imóvel que ainda
que não integre o patrimônio do particular, pois pertencente à União, passa a ser
empregado por aquele em sua atividade comercial, de modo a extrair deste bem
todo um proveito econômico. A regra da imunidade da alínea a do inciso VI do
artigo 150 da Constituição Federal está restrita a instituição de imposto sobre
patrimônio ou renda ou serviços das pessoas jurídicas de direito público.
“Sendo pacífico como fato imponível o
domínio e a posse e como contribuintes aqueles que os detenham em patrimônio
e envolvida sociedade de economia mista a explorar atividade econômica, não é
dado, por verdadeiro empréstimo, cogitar da imunidade. Vale frisar novamente
que o § 3o do referido artigo 150 revela que as vedações do inciso VI, alínea a,
do mesmo artigo não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços
relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas
aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação e
pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exoneram o promitente
comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Ora, no
caso, a recorrente possui o domínio útil do imóvel e atua na exploração de
atividade econômica, sujeitando-se, ante o disposto no § 2o do artigo 173 da
Constituição Federal, à incidência tributária.” (recurso extraordinário 594.015-
SP, Tribunal Pleno, relator Ministro Marco Aurélio) (grifos inexistentes no
original).
Está-se, portanto, que a imunidade de que goza
a União não impede a cobrança de IPTU de arrendatários de seus imóveis,
quando estes os explorem economicamente, como faz a embargante. Legítima se
afigura a cobrança encetada pelo município.
Ressalte-se
que a discussão acerca da
destinação dada ao imóvel arrendado só tem pertinência quando o arrendatário
for pessoa jurídica com direito a imunidade. Tanto assim que a imunidade
recíproca foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a favor da Companhia
Docas do Estado de São Paulo (CODESP) no recurso extraordinário 253.472,
exatamente por se tratar de sociedade de economia mista, prestadora de serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024293-53.2018.8.26.0562/50000
6
público, sem objetivo de lucro e cujo capital social pertence, em sua quase
totalidade, à União (99,97%).
De maneira alguma reconheceu a Corte
Suprema, a sociedades anônimas que atuam em regime de mercado e distribuem
lucro a seus acionistas, como a embargante, o direito a imunidade tributária
quando arrendatárias de imóvel da União. A embargante não se assemelha em
nenhum aspecto à CODESP. Não há similitude entre a questão debatida no
recurso extraordinário 253.472 e a aqui analisada.
Posto isso, com esteio no artigo 1.022, II, do
Código de Processo Civil, acolhem-se os embargos, sanam-se as omissões acima
apontadas e mantém-se, qual lançado, o decisório impugnado.
Geraldo Xavier
Relator